Tribunal: TJDFT
Processo: 0705702-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO TEMPORÁRIA POR MORTE. NETO. MAIORIDADE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. A concessão de antecipação da tutela recursal está condicionada à relevância da fundamentação deduzida que evidencie a probabilidade do direito vindicado, além da existência de risco de lesão grave ou risco ao resultado útil do processo, sendo a prova da verossimilhança requisito inarredável ao provimento antecipatório por adiantar desde logo, a tutela jurisdicional sem o aguardo da sentença final.

2. A hipótese de pensão temporária para dependente de servidor público diz respeito ao filho, irmão ou enteado até completar vinte e um anos de idade ou no caso de invalidez. A mera alegação de dependência econômica de fato é insuficiente para a concessão do benefício, precipuamente porque demanda correspondência orçamentária.

3. Inexistindo termo de tutela ou curatela nos presentes autos, ou de que o agravante constasse nos assentamentos da ex-servidora como dependente econômico, cabe-lhe comprovar a verossimilhança da alegação do vínculo de dependência.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.